Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710747-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA CORREA DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, RAYANE CORREA DOS SANTOS, KAMILA FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, FLAVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, CIRO WALTER SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA e LOURDES LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA: “(...) - Dos executados ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA e LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA Em decisão de ID109916158 foi deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 25275, perante o Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intimados, os executados apresentaram impugnação à penhora no ID113561254, alegando ser bem de família e, portanto, impenhorável. O exequente se manifestou pelo prosseguimento dos termos da decisão de deferimento da penhora do respectivo imóvel. É o relato necessário. Decido. Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID109629031), que possui o mesmo endereço do imóvel indicado pelo devedor em sua procuração de ID83789827, onde foi efetivada a citação por hora certa, conforme certidão de ID82843343, não perfectilizada em razão dos executados terem comparecido aos autos antes mesmo de se expedir a comunicação para ciência da citação. Observa-se, delineado nos autos, portanto, que os executados residem no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA de ID113561254 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 25275 perante o Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. (...)” Os Agravantes sustentam que os Agravados são fiadores no contrato de locação e renunciaram ao benefício de ordem, conforme as cláusulas 14.1, 14.2 e 14.3. Afirmam que o artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, não faz distinção entre locação de imóvel comercial e residencial, conforme tese fixada no Supremo Tribunal Federal no Tema 1127. Requerem a antecipação da tutela recursal para manter a penhora e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 34218306 e 34218307). É o relatório. Decido. Os Agravados obrigaram-se como fiadores no contrato locatício e assim em princípio incide a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Nesse sentido é a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.307.334/SP (Tema 1127): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." À vista desse vetor jurisprudencial, tem-se por presente, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, resulta da possibilidade de desconstituição da penhora. É de se ressalvar que até o julgamento do presente recurso não deve ser promovida a expropriação do imóvel. Isto posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para manter a penhora do imóvel, sem avanço na sua expropriação até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator